Tribunal: TJDFT
Processo: 0713638-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE AUTORIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NOS DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A recusa ou a demora injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de cirurgia, quando há recomendação médica atestando a urgência do procedimento, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, o dano moral, passível de ser compensado.
2. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
3. A indenização por danos morais foi fixada pelo Juízo de origem em patamar insuficiente, razão pela qual deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que mais se amolda ao abalo sofrido pela autora, que teve a indicação médica de internação e procedimento cirúrgico de urgência negados, o que ensejou risco à saúde da autora.
4. Não comprovada a responsabilidade do hospital com relação à demora na autorização do procedimento cirúrgico, mostra-se incabível condená-lo solidariamente pela indenização a título de danos morais.
5. No caso, a parte ré foi condenada a cumprir obrigação de fazer – autorização para realização de intervenção cirúrgica – e a pagar indenização a título de danos morais. Nessa senda, apenas a condenação em danos morais possui conteúdo econômico, motivo pelo qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nessa condenação.
6. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
7. Não há necessidade de o magistrado se manifestar expressamente sobre os artigos prequestionados, contanto que enfrente as questões jurídicas aplicáveis ao caso em concreto
8. Apelo da parte autora parcialmente provido. Apelo da ré Amil não provido.